Tribunal: TJPA
Processo: 0801921-69.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801921-69.2022.8.14.0051

APELANTE: MARIA GIRLEUDA ANDRADE VALENTIM, MARIA GORETTI ANDRADE VALENTIM

APELADO: PAULO VALENTIN DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DO INVENTÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por herdeiras contra decisão monocrática que, em apelação cível, havia mantido sentença de homologação de partilha condicionada ao recolhimento do ITCMD. As agravantes sustentam que não houve transmissão da propriedade, mas apenas posse, já que o imóvel partilhado nunca foi registrado em nome do falecido, defendendo, assim, a inexistência de fato gerador do tributo e a possibilidade de apreciação judicial da matéria, tendo em vista tratar-se de arrolamento comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo do inventário, quando não se tratar de arrolamento sumário, pode reconhecer a ausência de fato gerador do ITCMD; e (ii) estabelecer se a ausência de registro do imóvel impede a caracterização da transferência de propriedade e, por consequência, a incidência do ITCMD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A transmissão da herança ocorre com a morte do autor, mas o fato gerador do ITCMD depende da concretização dos elementos essenciais da obrigação tributária, conforme os arts. 35 e 114 do CTN.

4.

A posse não integra o rol dos direitos reais e, por si só, não constitui bem juridicamente transmissível para fins de incidência do ITCMD.

5.

A ausência de matrícula e registro do imóvel em nome do falecido impede o reconhecimento da transferência da propriedade e, portanto, afasta o fato gerador do ITCMD.

6.

A jurisprudência do STJ limita a análise da isenção tributária em inventário ao arrolamento sumário, mas admite a possibilidade de apreciação judicial no arrolamento comum, dada sua maior complexidade e possibilidade de instrução probatória.

7.

O juízo de inventário pode, excepcionalmente, reconhecer a não incidência do ITCMD, especialmente quando demonstrada a ausência do fato gerador e a inércia da Fazenda Pública, regularmente intimada a se manifestar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O juízo do inventário pode reconhecer, no arrolamento comum, a ausência de fato gerador do ITCMD quando comprovada a inexistência de transferência da propriedade.

2.

A posse não constitui bem juridicamente transmissível para fins de incidência do ITCMD.

3.

A ausência de matrícula e registro do imóvel em nome do de cujus impede a configuração da obrigação tributária referente ao ITCMD.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, I; CC, arts. 1.225, 1.245 e 1.784; CTN, arts. 35, parágrafo único, 114 e 179.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.150.356/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.08.2010; TJ-SP, AI nº 2158395-90.2022.8.26.0000, Rel. Des. Moreira Viegas, j. 26.07.2022; TJ-RJ, AI nº 0010614-59.2023.8.19.0000, Rel. Des. Cristina Tereza Gaulia, j. 18.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por MARIA GIRLEUDA ANDRADE VALENTIM e MARIA GORETTI ANDRADE VALENTIM, contra a decisão monocrática exarada por este Relator no ID nº
23683051
, o qual negou provimento ao recurso interposto.

A ementa da decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos, após correção em sede de embargos de declaração:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO DE NÃO INCIDÊNCIA DE ITCMD. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Maria Girleuda Andrade Valentim e Maria Goretti Andrade Valentim contra sentença que homologou plano de partilha no inventário do espólio de Paulo Valentin de Almeida, determinando a quitação do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) antes da expedição dos formais de partilha. As apelantes sustentam a não incidência do ITCMD por ausência de transferência de propriedade e requerem a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento da não incidência do ITCMD pode ser analisado no âmbito do juízo de inventário; e (ii) verificar a competência para apreciação de pedido de isenção ou não incidência do referido tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O juízo de inventário não é competente para analisar pedidos de reconhecimento de isenção ou não incidência de ITCMD, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

2.

A legislação aplicável (CTN, art. 179) confere exclusivamente à autoridade administrativa a competência para decidir sobre isenções fiscais não concedidas em caráter geral, mediante procedimento próprio.

3.

O reconhecimento de isenções tributárias no âmbito judicial deve observar os limites procedimentais e materiais, sendo incabível no rito do inventário, especialmente no arrolamento sumário, que não prevê análise de lançamentos ou quitações de tributos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O juízo de inventário não possui competência para reconhecer isenção ou não incidência de ITCMD, devendo tal pleito ser dirigido à autoridade administrativa competente.

2.

A quitação do ITCMD constitui requisito imprescindível para a homologação da partilha e a expedição dos formais de adjudicação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 487, I, 662, §2º; CTN, art. 179.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

STJ, REsp nº 1.150.356/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09.08.2010.

2.

STJ, REsp 238.161/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 12.09.2000.

As agravantes alegam que a exigência do ITCMD depende do conhecimento do montante correto do patrimônio transferido por sucessão e dos seus respectivos herdeiros ou legatários, para que se possa averiguara existência de fatos geradores distintos mencionados no parágrafo único do art. 35 do CTN.

Alegou-se que somente com a sentença de homologação da partilha nasce a possibilidade de ser verificar os aspectos materiais, pessoais e quantitativos da hipótese normativa, tornando possível ou não a realização do lançamento e exigência do tributo.

Acrescentou-se que, nos autos, existe somente um bem imóvel já fragmentado, objeto da partilha entre as duas herdeiras, sendo que no decorrer de mais de 60 anos, o inventariado não regularizou o referido imóvel tendo somente a posse do mesmo durante todo seu período de vida e agora foi objeto do plano de partilha.

Alegou-se, portanto, a ausência de fato gerador para o referido imposto.

Ponderou-se, também, que a decisão foi errônea quando se embasou em posicionamento de STJ no sentido de que o procedimento de inventário judicial não comporta a pretensão de não incidência de Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD. Todavia, a decisão comportaria reforma, pois o entendimento fazia menção ao arrolamento sumário, além do multicitado argumento quando a ausência de fato gerador, por se tratar de posse.

Suscitou nova intimação do Fisco Estadual para se manifestar sobre o caso e argumento a existência de julgado do STJ envolvendo isenção de ITBI em caso de transmissão de posse – que defendeu ter aplicação analógica no presente feito.

O Fisco Estadual foi intimado a se manifestar em mais de uma ocasião, mas quedou inerte.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

DO MÉRITO

A controvérsia trazida ao crivo deste Órgão Colegiado pela interposição do presente agravo interno gira em torno da alegação das agravantes, Sras. MARIA GIRLEUDA ANDRADE VALENTIM e MARIA GORETTI ANDRADE VALENTIM, de que a decisão monocrática proferida por este Relator – a qual conheceu e negou provimento ao recurso de apelação – incorreu em equívoco ao aplicar jurisprudência vinculada ao rito do arrolamento sumário, quando, na espécie, o procedimento sucessório deu-se sob a forma do arrolamento comum. Defendem, ainda, que a ausência de registro do bem imóvel objeto da partilha inviabiliza a configuração do fato gerador do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), de modo que o lançamento tributário pelo fisco estadual restaria, nesse cenário, indevido.

Para a adequada solução da controvérsia, necessário fazer uma incursão interpretativa ao regramento normativo aplicável ao ITCMD, à classificação dos direitos reais e ao regime de arrolamento no processo de inventário.

O art. 155, inciso I, da Constituição Federal atribui aos Estados a competência para instituir o imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos. Já o art. 35 do Código Tributário Nacional estabelece que o fato gerador do ITCMD é a transmissão de bens e direitos por causa mortis. Nesse passo, é certo que, uma vez aberta a sucessão com a morte do autor da herança, opera-se, de plano, a transmissão da herança aos herdeiros legítimos e testamentários (art. 1.784 do Código Civil).

Entretanto, o nascimento da obrigação tributária depende, como sabido, não apenas da abertura da sucessão, mas da verificação de seus elementos essenciais – fato gerador, base de cálculo e sujeito passivo – como assentado pelo art. 114 do CTN
. O tributo só se torna exigível a partir do momento em que se puder identificar, de maneira concreta, os bens transmitidos, os respectivos herdeiros e os valores atribuídos a cada quinhão.

Neste sentido, no que tange ao bem imóvel objeto do espólio de PAULO VALENTIN DE ALMEIDA,
as agravantes alegam que se trata de bem adquirido por termo de traspasse emitido pela Prefeitura Municipal de Santarém em 1954, jamais regularizado junto ao registro imobiliário competente, estando, portanto, sob mera posse do falecido
.

De fato, a posse não integra o rol taxativo de direitos reais elencado no art. 1.225 do Código Civil, sendo, por isso, juridicamente considerada estado de fato.

Com razão as agravantes no sentido de que a transmissão da posse, ainda que viável, não configura, por si só, hipótese de incidência do ITCMD, cuja base de cálculo é vinculada à transmissão de bens e direitos com conteúdo patrimonial juridicamente reconhecido.

No caso concreto, a ausência de matrícula e registro do imóvel em nome do
de cujus
impede que se fale em transferência da propriedade, uma vez que a aquisição da propriedade imóvel, como sabido, dá-se apenas com o registro do título translativo no cartório competente, nos termos do art. 1.245 do Código Civil.
Por conseguinte, não se configura, por ora, o fato gerador do ITCMD.

Ademais, cumpre reconhecer que, diferentemente da hipótese prevista na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o presente inventário foi conduzido sob a forma de arrolamento comum, modalidade que admite instrução probatória e possibilidade de análise de questões mais complexas, inclusive tributárias.

A jurisprudência colacionada na decisão monocrática refere-se especificamente ao arrolamento sumário (REsp 1.150.356/SP, Rel. Min. Luiz Fux) – assim, entendo que o
distinguishing
apontado pelas agravantes é legítimo.

Tais ponderações não invalidam o entendimento de que o reconhecimento de isenção ou não incidência tributária constitui, em regra, matéria afeta à esfera administrativa, conforme art. 179 do CTN.

Todavia, condicionar a homologação da partilha ao cumprimento de obrigação tributária referente a fato não tributável não me parece a decisão mais adequada.

Atente-se, também,
para precedentes desta Corte e dos Tribunais Pátrios que ratificam a possibilidade de análise da isenção pelo Juízo de Inventário
, quando não se tratar de arrolamento comum:

Agravo de Instrumento – inventário –
insurgência postulando judicialmente a apreciação do pedido de isenção de ITCMD e ITBI - Possibilidade do Juízo do Inventário analisar a pretendida isenção (REsp 1150356 SP e Tema 391 do STJ) - desnecessidade de encaminhamento para via administrativa
– decisão reformada – Recurso provido (TJ-SP - AI: 21583959020228260000 SP 2158395-90.2022.8 .26.0000, Relator.: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 26/07/2022, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2022)

Agravo de Instrumento. Inventário.
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos. Decisão agravada que determinou que o pedido de isenção do ITCMD fosse apreciado pela Fazenda Estadual. Inconformismo da inventariante
, hipossuficiente, que pretende o reconhecimento da isenção tributária do ITCMD incidente sobre o imóvel objeto das heranças de seus pais, considerando a abertura da sucessão dos mesmos, por entender que os valores apurados, relativamente a cada inventariado, se enquadrariam na disposição contida no art. 8º, inciso XI, da Lei Estadual nº 7.174/15, acerca da isenção do tributo na transmissão de imóveis residenciais a pessoas físicas.
Entendimento consolidado no STJ, no julgamento do REsp. nº 1.150.356/SP, realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que, em sede de inventário propriamente dito, a isenção de pagamento de imposto de transmissão pode ser concedida pelo magistrado que o preside, em homenagem aos princípios da economia processual, celeridade e inafastabilidade do controle judicial.
Análise do requerimento de isenção que deve ser feita pelo Juízo a quo, uma vez que não cabe à Instância ad quem apreciar se resta ou não configurada a hipótese, sob pena de supressão de instância. Precedentes do STJ e do TJRJ. Provimento do Recurso (TJ-RJ - AI: 00106145920238190000 202300215135, Relator.: Des(a). CRISTINA TEREZA GAULIA, Data de Julgamento: 18/04/2023, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA, Data de Publicação: 19/04/2023) (grifos nossos).

Ressalte-se, inclusive, que o Fisco Estadual foi suscitado a participar do feito em diversas oportunidades. Todavia, quedou inerte. Logo, não se trata de demanda que passou à margem da autoridade administrativa.

Dessa forma, assiste razão às agravantes quando demonstram que a inexistência de título de domínio, regularmente registrado, impede a caracterização da hipótese de incidência do ITCMD.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
DAR PROVIMENTO
ao agravo interno para reformar a decisão monocrática, reconhecendo, no presente caso, a ausência de fato gerador do ITCMD.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2025